Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-20.2020.8.11.0047
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000203-20.2020.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Ameaça (art. 147)]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CELIOMAR JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 833.859.246-34 (APELANTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANA BAIA RIBEIRO TAVARES - CPF: 739.782.802-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA – ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI
11.340/06
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – RÉU CIENTIFICADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS EM FAVOR DA VÍTIMA – DEVER DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O crime de ameaça é formal, de modo que é prescindível a concretude das promessas de causar mal injusto e grave à vítima, bastando para a caracterização do delito a ameaça ter chegado ao conhecimento da ofendida de forma idônea e séria, causando-lhe temor.

Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Celiomar José do Nascimento
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, nos autos da ação penal n. 1000203-20.2020.8.11.0047, que o condenou pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06) e de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 4 meses e 2 dias de detenção, no regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição dos delitos imputados, ante a inexistência da prática delitiva e/ou insuficiência de provas para a condenação, com esteio no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal (Id. 139466682).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, requer o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença condenatória (Id. 139466687).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 140193669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Celiomar José do Nascimento
pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva e de ameaça, perpetrados contra sua ex-companheira Rosana Baia Ribeiro Tavares.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) Fato 1

Extrai-se dos autos do Inquérito Policial que na data de 28 de agosto de 2019, por volta de 02h10min, no interior da residência localizada próxima ao Lavo Jato do Chocolate, Saída para o Arrozal, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Vila Bela da Ss. Trindade/MT, o denunciado IRISMAR GOMES DA SILVA, vulgo “SAPO”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) em favor da vítima Marizete Alves da Silva.

Fato 02

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local acima descritos, IRISMAR GOMES DA SILVA, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas ou de coabitação, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher na forma da lei específica, entrou, contra a vontade expressa de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, durante a noite. (...)”
– Id. 108550532, p. 2.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando o acusado pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06) e de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), na forma do art. 69 do CP, impondo-lhe a pena de 4 meses e 2 dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto (Id. 139466674).

Irresignada,

a defesa interpôs o presente recurso, no qual pugna em suas razões pela
absolvição
de ambos os delitos imputados, com fulcro no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Sustenta, em síntese, que o réu não descumpriu as medidas protetivas impostas e nem ameaçou a vítima, posto que ele
“nunca foi a casa e/ou parou a frente da porteira de entrada do sítio da suposta vítima, tendo sempre visto/visitado sua filha quando em período escolar”
(
sic
). Caso contrário, afirma que houve autorização da aproximação do réu à residência da vítima para que fosse buscar a filha, de modo que
“teria ocorrido um ‘acerto’ entre estes para a ida deste até aquele local”
– Id. 139466682, pp. 8-9.

Assim, argumenta acerca da inexistência dos delitos e/ou insuficiência probatória, pois há somente a palavra da vítima nesse sentido, já que o réu negou a prática delitiva e o genitor da ofendida não se fazia presente no local.

Todavia, com a detida análise dos autos, entendo que as pretensões absolutórias não comportam provimento.

A materialidade dos delitos ficou demonstrada por meio do boletim de ocorrência, decisão de deferimento de medidas protetivas, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Quanto à autoria, apesar dos argumentos depreendidos pela defesa, esta ficou devidamente comprovada nos autos.

Impende consignar que a alegação defensiva de que
“tal Comunicação Falsa de Crime por parte da suposta vítima se deu única e exclusivamente quando de venda parcial do imóvel rural onde esta residia/reside”
e
etc.
(Id. 139466682, p. 8), não encontra respaldo em qualquer elemento de prova dos autos, não bastando a mera alegação para desqualificar as declarações da vítima ou ainda descaracterizar os delitos em apreço.

Outrossim, importante esclarecer de início alguns pontos levantados pela defesa no recurso, os quais foram bem ponderados pelo
parquet
em suas contrarrazões recursais em contrapartida com os elementos de prova juntados ao feito,
in verbis
:

“(...) Aduz o apelo, em síntese que não houve a prática dos crimes por parte do apelante eis que soou contraditório o depoimento apresentado pela vítima com a narrativa constante no Boletim de Ocorrência, além de outros pontos, tais como que o depoimento do genitor nada viu e nada presenciou; porque a vítima demorou para trazer à tona as acusações eis se deram quase 06 (seis) meses após a suposta prática delituosa; que nunca foi a casa ou parou em frente da porteira de entrada do sítio da vítima e que dada a distância da porteira até o local onde a vítima estava, impossível seria a comunicação; acrescentando, por fim, que Vinicius (companheiro/esposo da vítima) e Ronaldo (sogro) teriam presenciado a conversa, mas não foram ouvidos em sede policial tampouco judicial.

(...)

Em primeiro lugar, objetivando refutar a ilação de que há discrepância entre os fatos narrados no boletim de ocorrência e o depoimento judicial da vítima, colha-se do teor do BO n. 2018.354537 (Num. 31127089 – Pág. 3/5):

COMPARECEU A COMUNICANTE NESTA DELEGACIA DE POLÍCIA, PARA RELATAR QUE SEU EX-MARIDO SR. CELIOMAR JOSE DO NASCIMENTO ESTÁ DESCUMPRINDO A MEDIDA PROTETIVA DEFERIDA EM 05/12/2017, PROCESSO Nº 2219-66.2017.811.0047, CÓDIGO 46370, SENDO QUE DE ACORDO COM A COMUNICANTE ELE ESTÁ INDO NA SUA CASA, NO SÍTIO BILA BESTA, E QUE A CERCA DE 30 DIAS FOI ATÉ A SUA CASA E A COMEÇOU A XINGAR DE “VAGABUNDA”, E QUE LHE AMEAÇOU DIZENDO “QUE IRIA PAGAR DE UMA FORMA OU DE OUTRA”. A COMUNICANTE DIZ QUE ELE TAMBÉM ESTÁ SAINDO NO PERÍODO NOTURNO E FREQUENTANDO BARES NAS COMUNIDADES PRÓXIMAS. A COMUNICANTE TAMBÉM RESSALTOU QUE SEU CELIOMAR NÃO ESTÁ PAGANDO A PENSÃO ALIMENTÍCIA. A COMUNICANTE MENCIONA TAMBÉM QUE CELIOMAR ESTÁ INJURIANDO E A DIFAMANDO, DIZENDO A ELA E PARA TERCEIROS QUE ELA FICOU COM FERRAMENTAS DELE, DÓLARES, E R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) EM DINHEIRO, E QUE ELA ESTÁ MUITO CONSTRANGIDA COM ESTA SITUAÇÃO.

(...)

Assim, verifica-se que a fidedignidade entre as palavras da vítima prestada na Delegacia de Polícia quando da confecção do Boletim de Ocorrência e aquele prestado frente a Autoridade Judicial. Há que se considerar que o depoimento judicial naturalmente é mais detalhado, vez que foram feitas mais perguntas à vítima em juízo do que em sede policial.

No segundo ponto, de fato o informante José Aluísio Tavares nada presenciou os fatos, de modo que suas palavras sequer foram utilizadas para fundamentar a condenação do apelante.

No terceiro ponto, quanto a suposta demora da comunicação do fato, não há texto legal em vigência que discipline o prazo para comunicação de crimes, à exceção dos crimes que se procedem mediante representação, onde o ofendido ou seu representante legal gozam do prazo decadencial a partir do momento que ficam sabendo que é o autor do crime (art. 103 do CP e art. 38 do CPP), sob pena de extinção da punibilidade.

In casu, ao contrário do que faz crer o apelo, a comunicação do fato se deu 30 (trinta) dias após sua comissão, conforme mencionado no Boletim de Ocorrência n. 2018.354537 (Num. 31127089 – Pág. 3/5). (...)”
– Id. 139466687, pp. 4-5.

No tocante ao
crime de ameaça
, o réu nega ter proferido ameaças contra a ofendida, aduzindo que nem sequer foi até o local onde ela reside com a filha do casal no dia dos fatos.

Todavia, verifica-se a narrativa detalhada da vítima a respeito dos fatos ora em comento, veja-se:

“(...)
Ministério Público:
O que a senhora recorda desses fatos? [...]

Vítima:
O CELIOMAR tinha, até então, uma permissão de buscar a minha filha normalmente, mesmo porque ele não tinha nada em juízo, e como não tem nada até hoje em juízo sobre ele buscar ela [...]. Eu deixava ela ir aos sábados e aos domingos pra casa dele. Ele pegava ela [...] como ele tinha a ordem de 100 metros, então ele tinha que buscar ela próximo ao curral da propriedade, justamente para não ter nenhum tipo de contato com ele, conversa, nada, só ele e a menina. Nesse dia, eu soube através dela, que ele pegava ela [...] levava ela pra residência mas não ficava com ela, ele deixava ela na casa de terceiros, na casa de um vizinho [...] enquanto ele ia trabalhar [...] não foi a primeira vez que ele saia e não tomava conta da criança [...] quando eu fiquei sabendo da situação, eu falei com ele e ele se exaltou e começou a me xingar [...] e eu pedi para ela não ir com ele [...]. Ele começou a ficar descontrolado e, como sempre, me ameaçava que eu iria pagar ele de uma forma ou de outra [...] que ele não iria deixar barato [...] que ele ia me perseguir e que não ia me dar paz [...].

Ministério Público:
A senhora teve uma relação e teve uma filha em conjunto com o seu CELIOMAR, é isso? Uma filha?

Vítima:
Isso. [...]

Ministério Público:
Vocês já estavam separados e tinham um combinado de visitas da filha de vocês? É isso, né?

Vítima:
Um combinado de boca, nada judicial [...]

Ministério Público:
Contra ele a senhora tinha uma medida protetiva, é isso?

Vítima:
Isso, tenho ainda [...].

Ministério Público:
Como é o nome da filha em comum de vocês?

Vítima:
KATHRYN NASCIMENTO [...]

Ministério Público:
Pra ele buscar a KATHRYN, tinha um combinado que ele iria até próximo à casa da senhora, que é no sítio Bela Vista, para buscar ali próximo a casa ali no local. Aí a senhora ficou sabendo por terceiros que ele estava deixando a KATHRYN em alguns locais que a senhora não concordava e como é que se deu essa aproximação dele? Como é que foi exatamente este momento?

Vítima:
Isso, foi justamente no sábado de manhã [...]
nesse dia, ele veio mais cedo e começou a ficar fora de controle
[...]

Ministério Público:
Ele disse alguma coisa para a senhora que fez a senhora se sentir ameaçada?

Vítima:
Ele falou que ele ia me matar, que ele ia pegar a terra dele de volta, que eu tinha roubado ele, porque sempre ele acusa na mesma tecla, que a terra que eu tava em cima era terra dele [...] Ele não sossegava, ele sempre descumpria as medidas
[...]

Ministério Público:
A KATHRYN presenciou essa situação?

Vítima:
Presenciou. [...]

Defesa:
Qual a distância entre a casa da senhora e a estrada?

Vítima:
Uns 35, 40 metros [...] ele gritava de um lado e eu respondia em voz alta do outro [...]

Juiz:
A senhora está me falando que era um combinado de vocês ele ir até esse local buscar a criança?

Vítima:
Isso, só [...].

Juiz:
Então, basicamente, ele já tinha uma autorização tácita para ir nesse local buscar a criança e nesse dia a senhora foi falar com ele e aí iniciou a discussão, efetivamente, a senhora se recorda a palavra que ele utilizou para ameaçar ou xingar a senhora?

Vítima:
No caso, ele falou assim:
‘Eu sei que você quer tirar minhas coisas, mas a minha filha você não vai tirar, porque você é uma vagabunda, você estava me traindo e você vai me pagar de uma forma ou de outra’
(...)”
– trechos extraídos da sentença (Id. 139466674, p. 2).

Consoante se nota, no dia dos acontecimentos, o apelante foi buscar a filha para passar o fim de semana com ele e, ao chegar na onde a vítima reside com ela – sítio Bela Vista, na Comunidade Senhora do Bomfim –, iniciaram uma discussão sobre os cuidados com a menor.

Conforme acima exposto, o acusado “ficou fora de controle” e, naquele momento, disse que iria matá-la e pegar a terra dele de volta, referindo-se àquele local onde a ofendida estava residindo com a filha.

Dessa forma, observa-se que o recorrente se exaltou, começou a proferir xingamentos e ameaçou a ofendida dizendo que “iria pagar de uma forma ou de outra”.

Importante salientar que se trata de crime
formal
, portanto, fica configurado no momento em que o agente profere promessas de fazer mal injusto e grave, pouco importando a intenção de concretizá-las, bastando para tanto, a ameaça ter chegado ao conhecimento da vítima de forma idônea e séria, causando-lhe temor.

Destaco que é entendimento pacífico nos Tribunais Superiores que os depoimentos prestados pelas vítimas dos crimes de violência doméstica possuem especial valor probante, pois na maioria das vezes eles são praticados na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas (STF, ARE 694813 AgR/RS e STJ, RHC 34035/AL).

Ademais, apesar da alegação defensiva, o fato de a vítima noticiar os crimes após decorrido certo tempo da sua prática, por si só, não tem o condão de descaracterizá-los, mesmo porque a legislação penal prevê o prazo decadencial de seis meses para a representação criminal ou apresentar a queixa crime (art. 103 do CP e art. 38 do CPP).

Desse modo, o lapso temporal decorrido entre a prática delitiva e a
notitia criminis
não influi na configuração ou não do delito de ameaça, mormente porque, para fins de consumação, basta que à época dos fatos a vítima tenha se sentido temerosa, consoante supracitado.

Assim, diante do conjunto fático-probatório dos autos, não há falar em absolvição, porquanto ficaram comprovadas a materialidade e a autoria do delito de ameaça, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença condenatória.

A respeito do delito insculpido no
artigo 24-A da Lei 11.340/06
, é totalmente descabida a alegação defensiva no sentido de que havia um “acordo” entre o réu e a vítima para que houvesse a aproximação dele, de modo que não incorreu na prática delitiva.

Constata-se do feito que o réu foi devidamente intimado, em 6.12.2017, da decisão que deferiu as seguintes medidas protetivas em favor da vítima Rosana, nos autos n. 2219-66.2017.811.0047 – código 46370:

“Proibição de aproximar-se da ofendida e de seus familiares, devendo permanecer a pelo menos 100 metros (cem metros) de distância deles; Proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; Proibição de frequentar os seguintes locais: Sítio Bela Vista, Comunidade Senhora do Bomfim, Mirassolzinho, Jauru-MT, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida”.

Nota-se que a ofendida requereu medidas protetivas de urgência e verifica-se que o apelante foi devidamente intimado da decisão, portanto tinha plena ciência sobre tais medidas, incluindo a de não se aproximar da vítima.

Sobre o crime em apreço, convém ressaltar que eventual consenso da vítima para a aproximação do agente, tese esta apresentada pela defesa, não descaracteriza o delito, uma vez que se trata de ordem judicial, a qual deve ser rigorosamente observada, e somente seria possível a proximidade com a ofendida caso houvesse decisão do Juízo desconstituindo a decisão anterior.

Nas palavras de Renato Brasileiro de Lima, isso ocorre porque
“conquanto inserido na Lei Maria da Penha, que versa sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível dizer que, por se tratar de verdadeira espécie de crime de desobediência, o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência. Indiretamente, porém, não se pode negar que o delito também tutela a própria mulher vítima dessa violência de gênero”
(LIMA, Renato Brasileiro: Legislação Especial Comentada – Volume Único, editora JUSPODIVM, 8ª ed., p. 1.309).

Assim, ficou clarividente que o apelante incorreu na prática do delito ora em comento, por ser consequência lógica da prática delitiva insculpida no art. 147,
caput
, do CP, uma vez que o réu não só se aproximou da ofendida, descumprindo a medida protetiva anteriormente imposta, como proferiu xingamentos contra ela e a ameaçou de causar mal injusto e grave.

Sobre a matéria em debate, oportuno trazer o seguinte precedente deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 – TESE DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA – PERTINÊNCIA – MUDANÇA DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado que o réu esteve na casa onde a vítima morava, em descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, das quais tinha ciência, mantém-se a sua condenação pela prática da conduta descrita no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06. Se a justificativa utilizada pelo magistrado para elevar a pena-base em relação à culpabilidade não for idônea, deve, necessariamente, ser desconstituída, com a diminuição da basilar para seu mínimo legal.”
(TJMT, N.U 1006091-65.2021.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15.3.2022, publicado no DJe 21.3.2022).

Diante de tais considerações, incabível a pretensão absolutória, devendo ser mantida a condenação do recorrente nos moldes em que fixada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022